Tribunal: CARF
Processo: 10983.917658/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.917658/2016-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-008.665 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIDOS
Sendo inequívoco o erro material de acordão que menciona recurso estranho
aos autos cabe o acolhimento dos embargos opostos pelo conselheiro, com
base no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, para excluir tal
erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados para retirar do dispositivo e da conclusão a expressão “em negar
provimento ao Recurso de Ofício”, bem como excluir do voto o tópico que trata de Recurso de
Ofício, e também o Acórdão que se encontra às folhas 2.158 a 2.194, visto que são
inequivocamente estranhos aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão
Ordinária.
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Arnaldo
Diefenthaeler
Dornelles.
Relatório
Abaixo reproduzo o despacho de admissibilidade dos embargos inominados
opostos pelo conselheiro:
Trata-se do acórdão no 3201-005.721, prolatado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
em 25 de setembro de 2019, incluído em duplicidade no E-Processo (e-fls. 2028 a 2064
e 2158 a 2194), em relação ao qual a Dipro/Cojul informa que o texto da decisão e o
voto fazem referência, indevidamente, à existência nos autos de Recurso de Ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.917658/2016-65
Fl. 2274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917658/2016-65

Informa-se, ainda, que o presente processo foi desvinculado do processo de no
11516.723608/2017-79, em razão da constatação do equívoco acima identificado,
sendo, na sequência, apensados a este os processos no 10983.917659/2016-18,
10983.917660/2016-34 e 10983.917661/2016-89 para tramitação conjunta.
Consultando-se a Ata da Reunião de Julgamento do período de 24 a 26/09/2019,
verifica-se que, efetivamente, houve, no presente processo, somente interposição de
Recurso Voluntário, tendo sido a decisão de primeira instância no sentido de julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade então manejada pelo contribuinte
acima identificado.
Diante do exposto, na qualidade de Conselheiro integrante do Colegiado, valho-me do
art. 661 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, para interpor os presentes Embargos Inominados em face do
acórdão acima identificado, com vistas ao saneamento da inexatidão material apontada.
Desse modo, na condição de Presidente Substituto da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Seção do CARF, considero admitidos os presentes embargos e determino seu
retorno à Dipro/Cojul/3a Seção/2a Câmara para as providências regimentais cabíveis.
Os autos foram distribuídos para minha relatoria de modo que passo a julgar.
É o relatório.

1 Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 2275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917658/2016-65

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
A presente decisão trata de embargos inominados em razão de ter sido constatado
pela Dipro/Cojul equívocos materiais no acórdão que julgou o Recurso Voluntário. Dentro desse
contexto cabe aqui descrever o despacho proferido pela Dipro/Cojul:
O presente processo e os de 10983.917659/2016-18, 10983.917660/2016-34
e
10983.917661/2016-89
encontravam-se
apensados
ao
de
no
11516.723608/2017-79 e retornaram ao CARF com recursos especiais
interpostos pela PFN em face dos Acórdãos 3201-005.721, 3201-005.723,
3201-005.724, 3201-005.722 e 3201-005.725 neles proferidos.
No entanto, constatou-se equívoco na formalização dos acórdãos dos quatro
apensos, aí incluído o relativo a este. Vejamos.
Todos os acórdãos foram formalizados em duplicidade. O primeiro
acórdão de cada um dos apensos foi formalizado como Acórdão de
Recurso Voluntário e o segundo, como Acórdão de Recurso de Ofício e
de Recurso Voluntário (nome da peça processual). O texto da decisão e o
voto do primeiro e do segundo acórdãos formalizados fazem referência aos
Recursos de Ofício e Voluntário, sendo que só há Recurso Voluntário.
Em relação ao processo 10983.917661/2016-89, outro erro: o acórdão foi
formalizado como de no 3201-005.721, quando o correto seria 3201-
005.722.
Ante os erros identificados, os quatro apensos (este, de no
10983.917658/2016-65,
e
os
processos
10983.917659/2016-18,
10983.917660/2016-34 e 10983.917661/2016-89) foram desapensados do
processo principal 11516.723608/2017-79 e a ele vinculados.
Em seguida, os processos 10983.917659/2016-18, 10983.917660/2016-34 e
10983.917661/2016-89 foram apensados a este (10983.917658/2016-65),
para tramitação conjunta.
Assim, encaminhem-se os presentes autos, acompanhados dos apensos
10983.917659/2016-18, 10983.917660/2016-34 e 10983.917661/2016-89, à
Presidência da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento,
para oposição de embargos inominados com vistas à correção dos equívocos
apontados.
Diante dessa determinação, sendo os autos a mim distribuídos em razão do
conselheiro relator originário do processo não mais integrar a turma, passo a análise do voto
embargado que assim constou:
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reverter a glosa sobre: a) despesas com fretes (apenas das despesas
de frete nos serviços de transporte de EPI, material de laboratório, material de limpeza
de unidade produtiva, intermediários e movimentação interna de produtos em
elaboração e acabados e na aquisição de ativo imobilizado com direito ao crédito); b)
aquisição de Pallets; c) os custos com Operações de Movimentação, Serviços de Carga e
Descarga, Operador Logístico; d) os custos com Peças e Serviços para Manutenção de
Máquinas e Equipamentos (em relação a peças e serviços de bens alocados nas unidades
produtivas); e) os custos com Manutenção de Edificações, que deverão ser apropriados
Fl. 2276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917658/2016-65

de acordo com a respectiva taxa de depreciação (aplicados na atividade da empresa); f)
os custos com Lubrificantes e Graxas; g) os custos com embalagens, h) os custos com
Materiais de Laboratório e Sanitário (higienização da unidade produtiva); i) os custos
com EPIs e Indumentárias, e, finalmente, j) os custos com instrumentos.
Outrossim, constou ainda na decisão, parte final, do julgamento acerca de Recurso
de Ofício inexistente, vejamos:
O processo possui Recurso de Ofício em razão da exoneração do sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargo de multa em montante superior ao limite fixado no art.
1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda,
submeta-se à apreciação do CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235/1972,
e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997.
O juízo a quo julgou a impugnação parcialmente procedente na parte relativa aos
créditos presumidos de ICMS. (...)
Verifica-se, portanto, que o provimento foi para anular parte do lançamento tendo em
vista que o crédito presumido de ICMS deve ser interpretado como subvenção de
investimento e não de custeio como entendia a fiscalização.
A retroatividade da interpretação foi assegurada a Recorrente por meio da Lei
Complementar no 160/2017, art. 10, bem como pela Lei no 12973/2014, art. 30, § 5o.
Diante do exposto, deve-se, de fato, cancelar a parte do auto relativa aos créditos
presumidos de ICMS.
Nego provimento ao Recurso de Ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, conforme tabela abaixo. (...)
Compulsando os autos, concluo que não há qualquer recurso de ofício que
justifique o julgamento, sendo de fato um erro material que deve ser excluído do voto.
Diante do exposto, acolho os embargos inominados para retirar do dispositivo e
da conclusão a expressão “em negar provimento ao Recurso de Ofício”, bem como retirar do
voto todo o tópico que trata de Recurso de Ofício, e também o Acórdão que se encontra às folhas
2.158 a 2.194, visto que são inequivocamente estranhos aos autos.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital